Tribunal: TJDFT
Processo: 0716392-38.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716392-38.2024.8.07.0009 RECORRENTE: RENATO NOBRE DE LIMA RECORRIDA: PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame. 1. Cuida-se de agravo interno em que se requer a reforma da decisão agravada que não conheceu da apelação cível. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em examinar se é possível o conhecimento do recurso. III. Razões de decidir. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente. 4. Diante dos parâmetros estabelecidos e do conjunto probatório produzido nos autos, bem como em acréscimo aos apontamentos realizados na decisão recorrida, é possível constatar que o Agravante não faz jus à concessão da gratuidade de justiça. 5. A parte manteve-se inerte quanto ao comando judicial para promover o recolhimento do preparo, situação que impõe o não conhecimento do recurso. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC.” O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 98 do Código de Processo Civil, apontando que o acórdão recorrido incorreu em erro ao indeferir a gratuidade sob o argumento da contratação de advogado particular, contrariando entendimento consolidado de que tal circunstância não afasta a condição de hipossuficiência; b) artigo 99, caput e § 3o do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido desconsiderou a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, exigindo comprovação excessiva e afrontando a norma que garante a concessão do benefício salvo prova em contrário, bem como, que o acórdão recorrido desconsiderou a situação econômica atual do recorrente, analisando sua capacidade financeira com base em negócios pretéritos, em afronta ao princípio da efetividade da assistência jurídica gratuita; c) artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, defendendo que o acórdão recorrido viola o direito fundamental de acesso à justiça e à assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pois indeferiu a gratuidade sem justificativa concreta, impedindo o exercício pleno do direito de ação, fundamento que resultou em restrição ao acesso à jurisdição ao exigir preparo para interposição de recurso que discute a própria gratuidade. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de efeito suspensivo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ no 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que: A partir de tais premissas, foi negado o pedido de concessão de assistência judiciária gratuidade, sendo permitido o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Em 10 de julho de 2025 transcorreu o prazo sem que a parte Agravante tivesse recolhido o preparo recursal. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que a Apelação Cível não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil. A comprovação do recolhimento das custas judiciais e, portanto, do preparo, se consuma mediante a apresentação da guia de recolhimento de custas, acompanhada do respectivo comprovante bancário de pagamento, o que não foi realizado pela parte ora Agravante. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Em conclusão, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, a qual não conheceu da Apelação Cível. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Duplo agravo em recurso especial interposto contra decisões que inadmitiram os recursos especiais da agravante. 2. A parte agravante alegou o preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento e provimento dos recursos. Intimada, a parte agravada não se manifestou. 3. As decisões anteriores apontaram a deserção do recurso, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os agravos em recurso especial podem ser conhecidos, considerando: (i) a ausência de impugnação específica dos fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos especiais; e (ii) o reconhecimento da deserção em razão do não recolhimento do preparo recursal. III. Razões de decidir 5. A ausência de impugnação específica dos fundamentos das decisões recorridas, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pelo princípio da dialeticidade recursal, inviabiliza o conhecimento dos agravos. 6. A deserção do recurso foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC e da Súmula 187 do STJ, em razão do não recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. 7. Não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir as decisões impugnadas, nem demonstrada a inaplicabilidade dos precedentes indicados. IV. Dispositivo 8. Agravo não conhecido. (AREsp n. 2.859.871/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LXXIV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 77205247. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A013